Tribunal: TJDFT
Processo: 0747247-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE INCLUSÃO DO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. CRÉDITO CONSTITUÍDO POR SENTENÇA PROFERIDA EM MOMENTO POSTERIOR DO INÍCIO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TESE DEFINIDA PELO STJ NO TEMA 1.051. PEDIDO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE.
1. Segundo disposto no art. 59, da Lei 11.101/2005, "o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do artigo 50 desta lei".
3. Assim, sendo o crédito anterior ao pedido de recuperação judicial, fica atingido pela novação derivada da aprovação do plano de recuperação, como dispõe o art. 49, da Lei 11.101/2005: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”
3. Diante desse panorama normativo, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, em sede de recursos repetitivos, que "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". (REsp 1840531/RS).
4. No caso dos autos, o fato gerador do crédito executado em face da agravante é posterior ao pedido de recuperação judicial, na exata dicção da orientação jurisprudencial definida pelo STJ, pois se referem a honorários advocatícios constituídos por sentença proferida após o marco instituído pelo art. 49, da Lei 11.101/2005.
5. A decisão agravada proferiu julgamento de improcedência de impugnação ao cumprimento de sentença, hipótese que não justifica a fixação de nova verba honorária na fase de execução ou em grau recursal, conforme entendimento sedimentado na Súmula 519 do STJ, segundo a qual: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.”
6. Agravo de instrumento desprovido. Pedido de condenação da agravante em honorários advocatícios indeferido.